Tribunal: TJDFT
Processo: 0046485-50.2004.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0046485-50.2004.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MIRYAM DE FATIMA REIS DE MENEZES APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 206, JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES DESPACHO O Condomínio do Bloco C da SQN 206 alega a ilegitimidade recursal de Miryam de Fátima Reis de Menezes nas contrarrazões (id 61533336). O cumprimento de sentença envolve apenas o Condomínio do Bloco C da SQN 206 e Jorge Alberto Rocha de Menezes. Miryam de Fátima Reis de Menezes é estranha à relação processual. A sua participação no processo foi admitida pelo Juízo de Primeiro Grau apenas para resolução da questão do bloqueio dos valores (id 61533305). Miryam de Fátima Reis de Menezes apresentou impugnação ao bloqueio e agravo de instrumento contra a medida. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora sob o fundamento de que as dívidas contraídas obrigam os cônjuges solidariamente. O Desembargador Álvaro Ciarlini inadmitiu o Agravo de Instrumento n. 0715299-67.2024.8.07.0000 (id 61533305 e 61533325). A questão do bloqueio e a participação de Miryam de Fátima Reis de Menezes aparenta estar resolvida. As questões relativas à impugnação foram resolvidas por decisão anterior. A sentença não apreciou o mérito das questões formuladas na impugnação ao cumprimento de sentença, apenas extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento. Há indícios de um certo tumulto processual em relação à participação de Miryam de Fátima Reis de Menezes nos autos. Ela não faz parte da demanda e assumiu uma postura que caberia ao devedor. A apelação impugna simultaneamente a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a sentença que extinguiu a fase de cumprimento. Os embargos de terceiro são, em tese, o instrumento jurídico adequado para aquele que não é parte do processo requerer o desfazimento do ato constritivo (art. 674 do Código de Processo Civil). O tumulto verificado nos autos justifica a previsão legal. Intime-se Miryam de Fátima Reis de Menezes para manifestar-se sobre a alegação de ilegitimidade recursal formulada nas contrarrazões, além de esclarecer o interesse recursal, especialmente a adequação da via eleita, e contra qual decisão a apelação é direcionada. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos dos arts. 10 e 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator